Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADAS. DEPOIMENTO SEGURO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. No caso dos autos, a vítima, mãe do acusado, apresentou depoimento muito convincente e detalhado, em sede judicial, no sentido de que o acusado discutiu com ela e, em seguida, a empurrou e deu uma “gravata” nela, configurando a contravenção penal de vias de fato.
3. Recurso conhecido e desprovido.